Tribunal: TJBA
Processo: 0501195-12.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501195-12.2017.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTARES CONSTRUTORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
KAMILLA MENEGATTI, DANIEL DURAES OLIVEIRA, TAYNARA STEPHANY EVANGELISTA DE ARAUJO, DILSON CHAVES DE MEIRA, GILBERTO JUNIOR SILVA LIMA

APELADO: NORTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DILSON CHAVES DE MEIRA, GILBERTO JUNIOR SILVA LIMA, DANIEL DURAES OLIVEIRA, KAMILLA MENEGATTI, TAYNARA STEPHANY EVANGELISTA DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CORRETAGEM. EXISTENTE. PERCENTUAL DE COMISSÃO. AJUSTE VERBAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS PARCIAIS. NÃO CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AJUSTE NECESSÁRIO. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. É pacífico na jurisprudência ser desnecessário que a corretagem esteja firmada em contrato escrito, bastando que se prove o contrato verbal ou a própria intermediação, nos termos do art. 722 do Código Civil.

2. O conjunto probatório confirma de forma suficiente a existência da prestação de serviços e a efetiva intermediação negocial imobiliária, inexistindo dúvidas quanto à relação jurídica de corretagem entre as partes.

3. Embora o contrato de corretagem não tenha sido formalmente assinado, restou demonstrado pelos demais elementos nos autos, que houve acordo verbal entre as partes quanto ao percentual de 2% sobre a área de loteamento aprovada do empreendimento imobiliário, não se aplicando aplica a regra subsidiária da praxe mercadológica, prevista no art. 724 do Código Civil.

4. O julgador não está vinculado a considerar todas as provas produzidas, devendo formar seu convencimento com base naquelas que reputa idôneas e suficientes, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, insculpido no art. 371 do CPC.

5. Os juros moratórios incidem apenas sobre o valor da obrigação inadimplida, não alcançando valores quitados, conforme o disposto nos arts. 394 e 395 do Código Civil.

6. Reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, diante do acolhimento integral do pedido declaratório e parcial do pedido pecuniário.

Apelação da parte autora conhecida e não provida.

Apelação da parte ré conhecida e provida, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n° 0501195-12.2017.8.05.0079, da comarca de Eunápolis – BA, em que figura como Apelantes e Apelados
NORTE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
e
ANTARES CONSTRUTORA LTDA.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO, EM PARTE, À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).